Tribunal: STF
Processo: ARE 1517694
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. ABR Serviços Florestais Ltda formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência do óbice do enunciado n. 280 da Súmula do Supremo, no caráter infraconstitucional da controvérsia, e na necessidade do reexame dos fatos e das provas. Nas razões do agravo, articula a inaplicabilidade daquele verbete, a ofensa direta à constituição, a desnecessidade de análise do conjunto probatório, e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim resumido:



    (...) TAXA FLORESTAL. ENQUADRAMENTO EQUIVOCADO DO PRODUTO COMERCIALIZADO NA TABELA PARA LANÇAMENTO E COBRANÇA DA TAXA. PAGAMENTO A MENOR. INFRAÇÃO CARACTERIZADA. MULTA DE REVALIDAÇÃO. EFEITO CONFISCATÓRIO AUSENTE. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.



    No apelo excepcional, alega violação aos arts. 5º, XXXV; LV e LIV; 93, IX; 145, II e §2º; 150, I e IV, todos, da Constituição Federal. Aduz a inconstitucionalidade da Taxa Florestal, em virtude da discrepância entre o valor da taxa cobrada e o custo efetivo da fiscalização ou do serviço prestado.



    Assevera que a multa de 100% cobrada sobre a Taxa Florestal é irrazoável e desproporcional, e que ofende o princípio constitucional do não confisco.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Ressalto, de início, que a matéria articulada quanto ao art. 145, II e §2º, da Carta Federal, tido por violado, não foi debatida no acórdão recorrido, tampouco suscitada mediante embargos de declaração, a atrair os óbices dos enunciados n. 282 e n. 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo: 



    (...) 3. Os dispositivos constitucionais tidos por violados não foram apreciados pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, de modo que o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas nº 282 e 356/STF).



    (ARE 1450.347 AgR, Tribunal Pleno, ministro Roberto Barroso, DJe de 9 de janeiro de 2024)



    De outra parte, ainda que se pudesse superar esse óbice, melhor sorte não socorreria à recorrente. Da leitura do acórdão recorrido, não percebo violação ao art. 93, IX, da Carta Federal.



    Ainda que a recorrente considere incompleta a fundamentação utilizada pelo Tribunal de segunda instância, não se constata ausência de manifestação. Sendo certo que não há confundir julgamento desfavorável aos interesses da litigante com carência de motivação ou falta de prestação jurisdicional.



    O Supremo possui uníssona jurisprudência no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar a respeito de todos os pontos trazidos pelas partes, bastando que demonstre os motivos que entendeu suficientes para a formação do seu convencimento. Nessa linha:



    (...) 4. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento. (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral). (...)



    (ARE 1.317.840 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux, DJe de 10 de junho de 2021)



    Para além disso, o Colegiado local manteve a sentença de improcedência ao concluir pela inexistência de mácula na lavratura do auto de infração, uma vez que — a partir do exame da prova, especialmente o Auto de Infração inserido no arquivo eletrônico — restou evidenciado que a madeira de eucalipto destinada à fabricação de celulose se amolda ao item 2.15 da Tabela para lançamento e cobrança da Taxa Florestal a que alude o art. 7º da Lei nº 12.425/1996 (Madeiras em Toras – Eucalipto). Consignou, ainda que a autuada incorreu em equívoco ao proceder a classificação do produto que comercializou. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    A Taxa Florestal tem sua disciplina normativa nos artigos 58 a 74 da Lei estadual nº 4.747, de 1968. Trata-se de uma contribuição para fiscal destinada à manutenção dos serviços de fiscalização e polícia florestal, a cargo do Instituto Estadual de Florestas - IEF. Ela corresponde às atividades fiscalizadoras, administrativas, policiais e de estímulo, de competência do Estado, no setor de política florestal, e às oriundas de delegação federal quanto à execução, no Estado, por intermédio do IEF, das medidas decorrentes do Código Florestal e do Código de Caça (art. 58). 



    Por outro norte, o art. 25 da Resolução Conjunta IEF/SEMAD nº 2.248 de 2014, que dispõe acerca da guia de controle ambiental eletrônica, preconiza que os produtos e subprodutos florestais madeireiros cadastrados no sistema de informação do órgão ambiental competente deverão observar o glossário de termos técnicos e científicos conforme o anexo II, o qual traz os seguintes conceitos: (...)



    ...................................................................................................



    Vê-se, pois, que além das dimensões da madeira, a definição do produto, à luz da legislação de regência, leva em conta destinação do material, sendo que “tora” é destinada ao processamento industrial e “torete” normalmente utilizada no processo de torneamento.



    Nesse particular, vale ressaltar que, na análise feita do perito do juízo, o termo “dimensões usuais” utilizado pela aludida legislação ambiental, é subjetivo, sugerindo que o ideal seria que o texto fosse taxativo. 



    O expert também explicou que a madeira de eucalipto, extraída para fornecimento às indústrias de celulose, não se enquadra na definição de Torete, pela classificação feita pelo CONAMA. Para tanto, segundo o perito, a madeira deve ser proveniente da galhada da árvore, não da parte principal, fuste.



    O exame da prova, especialmente o Auto de Infração inserido no arquivo eletrônico nº 4, ff. 2/4, mostra que a apelante foi autuada em razão do possível recolhimento a menor da taxa florestal. A autuação foi efetivada porque a autuada teria incorrido em equívoco ao proceder na classificação do produto que comercializou. Segundo o auto infracional, o produto, eucalipto para celulose, classificado pela contribuinte como torete, em verdade é madeira em tora – eucalipto, de acordo com as características, dimensões e destinação previstas pela Resolução Conjunta IEF/SEMAD nº 2248 de 2014 e Resolução CONAMA nº 411, de 2009.



    Consta do Requerimento de Colheita e Comercialização de Floresta Plantada, emitida pelo IEF, que a madeira comercializada pela recorrente foi classificada como madeira para celulose – torete (arquivo eletrônico nº 6, f. 26). A inserção dessas informações no referido documento é de responsabilidade do contribuinte e é com base nelas que o IEF emite o respectivo Documento de Arrecadação - DAE para que haja o recolhimento da Taxa Florestal.



    A destinatária do produto florestal explorado pela recorrente, conforme se infere das notas fiscais inseridas no arquivo eletrônico nº 4, ff. 31/33, emitidas no ano da fiscalização (2017) foi a empresa Suzano Papel e Celulose S.A., para utilização em seu processo industrial de fabricação de celulose. Nessas mesmas notas fiscais é possível perceber que o produto é definido como madeira eucalipto – tora 6 metros. 



    Ora, apesar do esforço argumentativo da recorrente, ainda que possa haver uma variação no diâmetro da madeira vendida pela recorrente, inexiste qualquer elemento que forneça margem para a conclusão de que o produto em questão se enquadra como “torete”, pois, notoriamente, não apresenta os mesmos critérios previstos pelo anexo II, da Resolução Conjunta IEF/SEMAD nº 2.248, de 2014, notadamente o cumprimento e a destinação ao processamento industrial.



    Destarte, evidenciado que madeira de eucalipto destinada à fabricação de celulose se amolda ao item 2.15 da Tabela para lançamento e cobrança da Taxa Florestal a que alude o art. 7º da Lei nº 12.425, de 1996 (Madeiras em Toras – Eucalipto) e não ao item 1.04 do tabelamento (Torete de Floresta Plantada), força é concluir que inexiste qualquer mácula na lavratura do correspondente auto de infração, eis que visivelmente o enquadramento foi incorreto. Ademais, diante da notoriedade dos fatos, a norma inserta no art. 112 do CTN não tem aplicabilidade na espécie. Vale dizer: neste aspecto, a irresignação é inacolhível.



    No que tange ao segundo tema, a multa fiscal, qualquer que seja a denominação que se lhe dê o legislador, é sanção por ato ilícito tributário, id est, penalidade imposta em decorrência do descumprimento de obrigação tributária principal ou acessória.



    A multa, por se relacionar à atividade punitiva ou sancionadora do Estado, há que ser pautada pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Antônio Bandeira de Melo, em seu Curso de direito administrativo, 18. ed., São Paulo: Malheiros, 2005, p. 785, explica: (...)



    .......................................................................................................



    Também não se pode perder de vista que o art. 150, IV, da Constituição da República, veda expressamente a utilização de tributo com efeito confiscatório. Exatamente visando afastar este efeito é que o egrégio Supremo Tribunal Federal decidiu que têm caráter de confisco as multas que ultrapassam 100% do valor do tributo devido. 



    ......................................................................................................



    Deste que não ultrapasse o teto definido pelo aludo Pretório, o limite para a multa deve ser perquirido na legislação tributária correspondente. E art. 68, II, da Lei estadual nº 4.747, de 1968, prevê o seguinte: (...)



    .......................................................................................................



    Ora, seja porque amparada em lei, seja porque não revestida de efeito de confisco à luz da orientação jurisprudencial advinda do egrégio Supremo Tribunal Federal, a multa aplicada deve ser mantida com vistas a alcançar o seu desiderato de desestimular a recalcitrância do contribuinte no atendimento das normas tributárias. Sendo assim, também neste ponto, o inconformismo da recorrente é inagasalhável.



    Dissentir das conclusões da origem — de que a madeira de eucalipto destinada à fabricação de celulose se amolda ao item 2.15 da Tabela para lançamento e cobrança da Taxa Florestal a que alude o art. 7º da Lei nº 12.425/1996, ou de que a recorrente incorreu em equívoco ao proceder a classificação do produto que comercializou —, esbarraria nos óbices dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula/STF, ante a necessidade de enfrentamento do conjunto probatório, e da legislação estadual (Lei n. 4.747/1968; e Resolução n. 2.248/2014), circunstâncias vedadas em sede recursal extraordinária. Nesse sentido:



    TRIBUTÁRIO. ESTADO DE MINAS GERAIS. TAXA FLORESTAL. LEI N. 7.163/77. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 5º, CAPUT; 145, II E § 2º; 150, I E IV; E 152, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    Exação fiscal que serve de contrapartida ao exercício do poder de polícia, cujos elementos básicos se encontram definidos em lei, possuindo base de cálculo distinta da de outros impostos, qual seja, o custo estimado do serviço de fiscalização. 



    Efeito confiscatório insuscetível de ser apreciado pelo STF, em recurso extraordinário, em face da necessidade de reexame de prova. Súmula 279 do STF. 



    Descabimento da alegação de ofensa ao princípio da isonomia, por razões óbvias, diante do incentivo fiscal, em forma de redução do tributo, previsto para as indústrias que comprovarem a realização de reflorestamento proporcional ao seu consumo de carvão vegetal. Recurso não conhecido. 



    (RE 239.397, Primeira Turma, ministro Ilmar Galvão, DJe de 28 de abril de 2000)



    DIREITO TRIBUTÁRIO. FATO GERADOR DE TAXA FLORESTAL. BASE DE CÁLCULO. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 



    2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. (...)



    (ARE 1.414.357 AgR, Tribunal Pleno, ministra Rosa Weber, DJe 28 de junho de 2023)



    Por fim, o Tribunal de Justiça concluiu não haver abusividade na multa fiscal arbitrada no percentual de 100% (cem por cento) do valor do débito, vez que aplicada em razão da inadimplência e do descumprimento das normas tributárias.



    Esse entendimento não se afasta da jurisprudência consolidada pelo Supremo, no sentido de que a multa fiscal que não ultrapasse o patamar de 100% (cem por cento) do montante do tributo não é considerada confiscatória, por funcionar como desestímulo à reincidência da infração e ao inadimplemento: 



    (...) MULTA MORATÓRIA DE 50% DO CRÉDITO. EFEITO CONFISCATÓRIO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTE DO PLENÁRIO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RE 582.461-RG (REL. MIN. GILMAR MENDES, DJE DE 5/2/2010, TEMA 214), BEM COMO JULGADOS RECENTES DAS TURMAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    (RE 631.964 AgR, Segunda Turma, ministro Teori Zavascki, DJe de 12 de novembro de 2014)



    (...) 2. Ambas as Turmas da Corte têm-se pronunciado no sentido de que a incidência de multas punitivas (de ofício) que não extrapolem 100% do valor do débito não importa em afronta ao art. 150, IV, da Constituição. (...)



    (RE 871.174 AgR, Segunda Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 11 de novembro de 2015)



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISS. ENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE. DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS PROBATÓRIO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. MULTA PUNITIVA. PATAMAR DE 100% DO TRIBUTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONFISCO. PRECEDENTES. 



    (...) 3. Quanto ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. (...)



    (ARE 1.058.987 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 15 de dezembro de 2017)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MULTA PUNITIVA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. REDUÇÃO AO PATAMAR DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO. POSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.



    1. É admissível a redução da multa tributária para mantê-la em patamar igual ao valor do tributo, à luz do princípio do não confisco. Precedentes. (...)



    (ARE 1.355.155 AgR, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 2 de junho de 2022)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC). 



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 18 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente